Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-06.2025.8.11.0102
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000977-06.2025.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 602.795.613-50 (RECORRENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS - CPF: 067.440.651-65 (RECORRENTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS - CPF: 067.440.651-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ENRIQUE ITAI FARIAS - CPF: 063.918.951-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRELIMINAR. EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO LIMITADA À ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

IMPROCEDÊNCIA
. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PROVA TÉCNICA QUE SUSTENTAM A DECISÃO.
TESE DE INCAPACIDADE FÍSICA PARA A PRÁTICA DO DELITO.
CONTROVÉRSIA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE
MOTIVO TORPE
E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
INVIABILIDADE.

AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
PRETENSA ABSOLVIÇÃO DE DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPROCEDÊNTE.
MANUTENÇÃO DO CRIME CONEXO DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13. A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da decisão por excesso de linguagem. No mérito, pleiteou a impronúncia por fragilidade probatória e por suposta impossibilidade física do recorrente (portador de hanseníase e polineuropatia). Subsidiariamente, requereu o decote das qualificadoras e a absolvição quanto ao crime de organização criminosa.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão
, saber se
: (
I
) a decisão de pronúncia ultrapassou os limites da sobriedade técnica, exercendo influência indevida sobre os jurados; (
II
) existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria para submeter o réu ao Tribunal do Júri; (
III
) a alegada incapacidade física do agente é fundamento apto a ensejar a impronúncia imediata; e (
IV
) as qualificadoras e o crime conexo devem ser mantidos para análise pelo juízo natural da causa.

III. Razões de decidir:

3. Não se verifica excesso de linguagem quando o magistrado utiliza termos que denotam a probabilidade e a necessidade de submissão do caso ao Conselho de Sentença, limitando-se a indicar os fundamentos que sustentam a viabilidade da acusação sem formular juízo de certeza definitivo sobre a culpabilidade.

4. A impronúncia só é cabível quando inexistirem indícios mínimos de autoria, o que não ocorre no caso, visto que depoimentos de testemunhas presenciais e mensagens interceptadas sugerem a participação do recorrente no evento criminoso.

5. Eventual conflito entre a prova técnica de saúde apresentada pela defesa e a prova oral colhida pela acusação (testemunha que afirma ter visto o réu saltar muros) deve ser resolvido pelos jurados.

6. As qualificadoras do
motivo torpe
e d
o

recurso que dificultou a defesa da vítima

devem ser mantidas quando amparadas por elementos que indicam que o crime foi determinado por facção criminosa e executado mediante espera furtiva no quintal da vítima.

7. O crime de organização criminosa, por ser infração conexa ao delito doloso contra a vida e possuir suporte indiciário mínimo, deve ter seu mérito analisado pelo Tribunal Popular, conforme o art. 78, I, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A fundamentação da sentença de pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para o julgamento, sem emitir juízo de valor peremptório, não configura excesso de linguagem.

2. Existindo prova da materialidade e indícios de autoria, teses defensivas conflitantes sobre a dinâmica dos fatos e a capacidade física do agente devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri.

3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é permitida quando estas forem manifestamente improcedentes e desamparadas de qualquer elemento de prova.

4. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida quando verificada a admissibilidade da acusação principal.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, § 2o, I e IV. CPP, art. 78, I; art. 413,
caput
e § 1o. Lei n. 12.850/13, art. 2o, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 764.538/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.11.2022.

STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021.

TJ-MT, RSE: 10118126420228110003, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara Criminal.

TJ-MT, Enunciado Orientativo n.o 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Francisco Nascimento da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que julgou admissível a denúncia para pronunciá-lo como incurso nas sanções do
art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (
recurso que dificultou a defesa da vítima
), do Código Penal, e art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13
.

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade da sentença de pronúncia por
excesso de linguagem
, alegando que o magistrado
a quo
teria emitido juízo de certeza quanto à autoria, invadindo a competência do Tribunal do Júri e violando o art. 413, § 1o, do CPP.

No
mérito
, pleiteia a
impronúncia
, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria e a fragilidade probatória, argumentando ainda a impossibilidade física do recorrente para a prática do crime devido a condições de saúde (hanseníase e polineuropatia).

Requer, também, a
absolvição
quanto ao crime de organização criminosa, por falta de provas do vínculo estável e permanente.

Subsidiariamente, postula o
decote das qualificadoras
do
motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando ausência de suporte probatório mínimo
(Id. 325951957)
.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso e pela consequente manutenção da sentença de pronúncia, conforme Id. 325951963.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pela
rejeição
da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
(Id
.
337065351)
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR.

Nulidade da Sentença de Pronúncia por Excesso de Linguagem

No que tange à prefacial de nulidade da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem, sustenta o recorrente que o magistrado singular teria empregado expressões peremptórias ao narrar os fatos e analisar os indícios de autoria.

Alega-se, em tese, que o uso de frases como
“confirmou-se a sua participação no crime”
e a indicação de que os réus seriam
“responsáveis por executar pessoas”
ultrapassaria os limites da sobriedade técnica exigida pelo art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, podendo, supostamente, exercer influência indevida sobre o ânimo dos jurados.

Ao que parece, a decisão limitou-se a indicar os fundamentos que sustentam a viabilidade da acusação, sem, contudo, formular um juízo de certeza definitivo ou impositivo sobre a culpabilidade do agente.

Nesse sentido, a transcrição de passagens da denúncia ou a síntese do que foi apurado pela investigação não aparenta configurar, por si só, a alegada eloquência acusatória, especialmente quando o julgador
utiliza-se
de termos que denotam a probabilidade e a necessidade de submissão do caso ao Conselho de Sentença.

As expressões impugnadas pela defesa, quando lidas dentro do contexto da fundamentação, referem-se à existência de indícios suficientes para a pronúncia, e não a um juízo definitivo de condenação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
:

"não se configura excesso de linguagem quando o magistrado, ao proferir a sentença de pronúncia, se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem emitir juízo de valor sobre a autoria ou a materialidade do delito de forma a influenciar o ânimo dos jurados"
(STJ,
AgRg
no HC n. 764.538/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.11.2022).

Dessa forma, inexistindo indícios de que o magistrado tenha transposto de maneira manifesta a barreira da admissibilidade para ingressar no campo do pré-julgamento, a rejeição da nulidade pretendida parece ser o caminho mais consentâneo com a jurisprudência consolidada, que prestigia a fundamentação necessária do ato judicial em detrimento do rigor excessivo na escolha vocabular.

Portanto, não vislumbro o alegado excesso de linguagem capaz de macular a decisão ou influenciar indevidamente o Conselho de Sentença.

Rejeito
, pois, a preliminar.

MÉRITO.

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
Fato 01 - No dia 11 de novembro de 2024, por volta das 23hs, em residência particular, na rua José Antônio Bueno, nesta cidade de Vera/MT, os denunciados FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA e LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS, com consciência e vontade, mediante motivo torpe (demonstração de poder de organização criminosa) e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (surpresa/emboscada), mataram a vítima Cláudio Enrique Itaí Farias, mediante disparo de arma de fogo (art. 121, § 2o, incisos I e IV do CP).

Fato 02 – No ano de 2024, até o dia 11/11/2024, os denunciados FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA e LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS integravam, pessoalmente, a organização criminosa armada denominada “Comando Vermelho”, com a finalidade de praticarem crimes, dentre eles, homicídios por determinação da referida organização...
” (Sic
– id. 325951443
)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou o recorrente FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal e art. 2o, § 2o da Lei n.o 12.850/13.

Irresignado, o recorrente postula o reconhecimento da nulidade da sentença por excesso de linguagem e, no mérito, requer a sua impronúncia, sustentando, em tese, a insuficiência probatória e a impossibilidade física para a execução do delito; subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos, pelo que se observa, a materialidade está, a princípio, demonstrada por meio do boletim de ocorrência (Id.
325951414
), do termo de exibição e apreensão (Id.
325951415
), do laudo
de necropsia

da vítima (Id.
325951432
), do relatório de investigação policial (Id.
325951433
E 325951439
), do laudo da munição (Id.
325951435
), do reconhecimento fotográfico (Id.
325951437
) e dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento d
o
recorrente
a
julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

O réu Francisco Nascimento da Silva,
ao ser interrogado, negou envolvimento direto nos fatos, alegando

que apenas sabia que
:

“
a vítima tinha sido 'decretada' por organização criminosa, por supostamente abusar de uma mulher”

Contudo, a versão defensiva, em tese, aparenta ser confrontada pelo depoimento da testemunha
Francisco da Silva Cunha, vizinho da vítima
, colhido sob o crivo do contraditório judicial.

Francisco da Silva Cunha
,
que ao que parece reconheceu o réu por terem sido colegas de trabalho, afirmou em juízo:
"eu ouvi no portão pulando, né... aí eu peguei um pedaço de pau. Aí quando eu peguei o pedaço de pau, o Francisco puxou um revólver, aí eu falei... 'O que que está acontecendo aqui?' Ele falou... 'Não, nós vamos matar o
cara
aqui.'"
.

Ainda em juízo, a mesma testemunha forneceu detalhes sobre a
aparente
dinâmica que sugere, em tese, a ocorrência de emboscada:
“eles vieram aqui, fumaram um cigarro,
ai
pularam o muro aqui para o vizinho né. Era umas 21h e pouco mais ou menos,
ai
passaram quase duas horas esperando ali embaixo de um pé de acerola [...] quando o
cara
saiu [...] eles atiraram”
(id. 325951963).

De igual modo, o depoimento da
informante
Albenice
Lima da Silva de Jesus, companheira da vítima
, aparenta indicar a surpresa da ação:
"estava eu e minhas duas meninas. Fomos deitar [...] quando nós nos espantamos, já foi pelo tiro [...] quando ele abriu a porta, os
caras
já foram entrando e atirando"
.

Ademais, a prova técnica descrita no depoimento do
investigador de polícia Emanoel de Negreiros Godinho
sugere indícios de autoria por meio de mensagens interceptadas:
"no telefone de LUIZ FERNANDO, tem uma fotografia que eles fizeram de Cláudio ao chão; que eles mataram o Cláudio e eles tiraram uma foto [...] o Francisco manda uma mensagem para o Bomba (LUIZ FERNANDO), e fala para ele assim: 'cara, eu preciso falar com você [...]. Fica ligeiro! [...] Lembra da fita lá que a gente fez, lá do Cláudio?'
"
.

Portanto, em um juízo perfunctório, as evidências coligidas aparentam sustentar a viabilidade da acusação, sugerindo que a discussão sobre a responsabilidade penal deve ser submetida ao juiz natural da causa.

Registro, por oportuno, que tal posicionamento se amolda ao entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

“Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: ‘1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios
suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri.’ (TJ-MT - RSE: 10118126420228110003, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2023).”

Nesse contexto, verifica-se a existência de elementos suficientes para a admissibilidade da acusação.
A materialidade do crime em análise encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, laudos periciais e demais documentos juntados aos autos, que evidenciam a prática do homicídio. Quanto
os indícios suficientes de autoria
emergem da prova oral colhida durante a instrução, incluindo depoimentos de testemunhas e policiais.

No tocante à
ALEGADA INCAPACIDADE FÍSICA
para a prática delitiva, sustenta a defesa, em tese, que o recorrente seria portador de patologias graves e limitantes, tais como
hanseníase
(CID A30.9),
polineuropatia
(CID G63) e transtornos de discos intervertebrais (CID M51), as quais, supostamente, reduziriam sua capacidade de locomoção e impediriam a execução de atos que exigissem agilidade, como saltar muros e empreender fuga.

Entretanto, pelo que se observa, tal versão aparenta ser confrontada pelo depoimento da testemunha vizinha, que afirmou ter visualizado o réu pular o muro e aguardar no quintal por longo período antes da execução do crime.

Assim, existindo, ao que parece, um conflito entre a prova técnica apresentada pela defesa e a prova oral coligida pela acusação, a questão não se mostra incontroversa nesta fase processual, devendo a sua valoração definitiva ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

No que tange às QUALIFICADORAS articuladas
na denúncia e mantidas na pronúncia, pelo que se observa, não aparentam ser manifestamente improcedentes.

Quanto à
motivação
torpe
, os elementos informativos sugerem que o crime teria sido, em tese, motivado por uma demonstração de poder da organização criminosa "Comando Vermelho", uma vez que a morte da vítima teria sido supostamente "decretada" pela facção em razão de um alegado crime de estupro. Tais indícios, ao que parece, impedem a exclusão prematura da qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2o, I, do CP), devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença.

Relativamente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a prova oral coligida aparenta sugerir a ocorrência de uma emboscada. Conforme se depreende dos depoimentos, os agentes teriam, em tese, permanecido escondidos no quintal da residência por cerca de duas horas,
aparentemente
aguardando o momento oportuno para surpreender a vítima com disparos de arma de fogo no instante em que esta
saía
para o exterior do imóvel.

Diante desse cenário, a princípio, a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, não se mostra absolutamente descabida, demandando a análise soberana pelo Tribunal Popular.

Registro, por oportuno, que tal posicionamento se amolda ao Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento de que:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
.

Por fim, quanto ao
CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
(art. 2o, § 2o da Lei n.o 12.850/13), pelo que se observa das investigações e das mensagens interceptadas, existem, em tese, indícios de que o recorrente integraria a referida facção.

No que tange à
alegada ausência de justa causa
quanto ao crime de organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/13), pelo que se observa, os elementos informativos coligidos aparentam sugerir a participação do recorrente na facção "Comando Vermelho". Relatórios de inteligência e mensagens extraídas de aparelhos telemóveis indicam, ao que parece, a atuação do acusado como executor de ordens da referida organização, tendo a morte da vítima sido, em tese, "decretada" pelo grupo criminoso como forma de demonstração de poder.

Assim, tratando-se de infração conexa ao delito doloso contra a vida e existindo indícios mínimos do vínculo associativo, a manutenção da pronúncia também quanto a este ponto apresenta-se adequada, cabendo ao juiz natural da causa a análise exauriente do mérito
, a competência para o julgamento integral da lide é atraída pelo Tribunal do Júri, conforme preceitua o art. 78, I, do Código de Processo Penal.

Nesta fase processual, cabe apenas verificar a existência de indícios mínimos que sustentem a decisão de submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, não se exige comprovação plena ou juízo de certeza acerca da autoria ou das circunstâncias do crime, mas tão somente elementos suficientes para que a matéria seja submetida à apreciação dos jurados, juízes naturais da causa nos crimes dolosos contra a vida.

Dessa forma, concluo que há indícios suficientes da autoria atribuída aos recorrentes em relação ao crime que lhe

foi imputado, o que torna inviável o acolhimento da tese de impronúncia. Assim, o recorrente deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que
, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria,
ou que se comprove, cabalmente o
elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro

societate
. [...] (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter
o
s
recorrente
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados
analisar
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA
, para o fim de manter inalterada a decisão de pronúncia que o submeteu ao julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/13.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026